Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728189-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR JUSTIFICADA POR FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DO ATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR NOVA ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A conduta do agente de empreender fuga repentinamente ao avistar uma guarnição policial, preenche o requisito de fundada suspeita do art. 244 do CPP, autorizadora da busca pessoal independente de mandado. (Precedentes STJ) 2. Não há falar em in dubio pro reo diante das provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Ainda que o agente seja tecnicamente primário, as evidências de que exercia com habitualidade atividade criminosa, impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP são cumulativos. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, defendendo que as buscas pessoal e veicular não podem se basear em meras atitudes suspeitas, ainda que independam de autorização judicial. Afirma que o ato e as provas derivadas da busca são ilegais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes. Sustenta a ocorrência de contradições, de falsos testemunhos e de falta de congruência insuficientes para a comprovação da autoria; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, asseverando que os fundamentos adotados no acórdão não são aptos a afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porquanto, o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca pessoal em caso de fuga ao avistar guarnição policial e o consequente preenchimento do requisito de fundada suspeita da posse de corpo de delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.” (AgRg no HC n. 874.560/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015